Tribunal: TJPA
Processo: 0026901-57.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026901-57.2013.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NATANAEL DE JESUS ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: NATANAEL DE JESUS ARAUJO DOS SANTOS, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. CABIMENTO EXCEPCIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e acolhê-lo
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
em face do Acórdão de ID n.º

18245396, proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento aos recursos de Apelação interpostos
.

Em suas razões
(ID.

18404485), o embargante sustenta, em suma,
que houve e contradição na decisão vergastada. Requer ao final o provimento do recurso, para que seja “sanada a contradição constante em sentença” (
sic)
.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

A BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
apresentou os presente embargos, pois entende que a decisão proferida foi contraditória, consoante argumentos contidos no recurso.

Assiste razão ao Embargante.

A empresa Apelante, ora Embargante, afirma que apresentou contrarrazões ao recurso do Apelação interposto por NATANAEL DE JESUS ARAUJO DOS SANTOS.

Defende também a legalidade da comissão de permanência, pois estava prevista no contrato.

Realmente, a Embargante apresentou as devidas contrarrazões no ID 971534, motivo pelo que deve ser modificado o acórdão nesta parte.

No que tange ao pleito da legalidade da comissão de permanência, também lhe assiste razão.

Desta forma, o acórdão combatido passa a ter a seguinte redação:

“ (...)

Pois bem. No caso concreto, consoante a leitura do contrato trazido, percebe-se que a comissão de permanência está devidamente prevista cumprindo com o primeiro requisito, motivo pelo qual deve ser revogada a sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Autor e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Empresa Ré
, nos termos da fundamentação
.”

Dessa maneira,
ACOLHO

os presentes Embargos de Declaração, para modificar o acórdão vergastado, conforme a fundamentação acima, a qual passa a integrar o acórdão de ID 18245396.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024